Tribunal: TJMT
Processo: 1000002-94.2025.8.11.0033
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000002-94.2025.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), KELVIN JUNIOR FEITOSA RODRIGUES - CPF: 062.621.641-97 (APELANTE), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. REGULARIDADE. TEMA 1132 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE EM FAVOR DO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária de bem móvel, em razão do inadimplemento das parcelas pactuadas, reconhecendo a regular constituição em mora do devedor e determinando a consolidação da posse do bem em favor do credor fiduciário.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se estão presentes os pressupostos para a revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido ao apelante;

(ii) verificar a regularidade da constituição em mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato;

(iii) apurar a existência de abusividade nos encargos contratuais, especialmente quanto aos juros remuneratórios e à capitalização; e

(iv) definir se eventual revisão contratual seria apta a afastar os efeitos da mora.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC, somente pode ser revogada mediante prova inequívoca da modificação da situação econômica do beneficiário, ônus do qual a parte impugnante não se desincumbiu.

4. Nos contratos de alienação fiduciária, a mora é constituída pelo simples vencimento da obrigação, sendo suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratualmente indicado, independentemente de recebimento pessoal pelo devedor, conforme o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e o Tema 1132 do STJ.

5. Comprovado o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, resta caracterizada a mora, nos termos da Súmula 72 do STJ.

6. As taxas de juros remuneratórios pactuadas, quando fixadas em patamar inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma operação e período, não configuram abusividade, inexistindo fundamento para revisão judicial.

7. A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é válida quando expressamente pactuada, nos termos da MP nº 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF.

8. Inexistindo encargos abusivos no período da normalidade contratual, não há falar em descaracterização da mora, conforme orientação firmada no REsp 1.061.530/RS.

9. Comprovado o inadimplemento e afastadas as alegações de irregularidade contratual, impõe-se a consolidação da posse do bem em favor do credor fiduciário.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios recursais, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

“1. A constituição em mora em contrato de alienação fiduciária de bem móvel se opera mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, sendo desnecessário o recebimento pessoal pelo devedor.

2. Não configura abusividade a taxa de juros remuneratórios fixada em patamar inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

3. Ausente abusividade nos encargos do período da normalidade, é inviável a descaracterização da mora.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de apelação cível interposto por
Kelvin Junior Feitosa Rodrigues
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão”, ajuizada em seu desfavor por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
.

Prolatada a sentença (ID. 331729869), nos termos:

“
DISPOSITIVO
.

5. Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para consolidar a posse e propriedade definitiva do veículo “MARCA GM - CHEVROLET, MODELO COBALT LTZ 1.8 8V ECONO F, CHASSIS 9BGJC6920HB125385, PLACA PYN5D85, RENAVAM 1100762571, COR CINZA, ANO 16/17, MOVIDO À BICOMBUSTÍVEL”, descrito na exordial, em favor da parte requerente,
extinguindo o feito com resolução de mérito
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

5.1
CONDENO
a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, em observância ao art. 85 e seguintes do CPC/2015, cuja exigibilidade está suspensa, nos termos do art. 98 do mesmo diploma legal.”

Em suas razões recursais (ID. 331729878), o apelante,
Kelvin Junior Feitosa Rodrigues
apresenta tese de reforma da sentença, sustentando a inexistência da constituição válida da mora, ao argumento do não recebimento de qualquer notificação pessoal a informar da mora, e que dessa forma retirou-lhe direito a oportunidade de regularizar a situação e purgar a mora.

Alega a existência de cláusulas contratuais abusivas, a cobrança de tarifas e taxa de abertura de crédito, além de capitalização de juros a ocorrência de juros sobre juros (anatocismo).

Assevera pela repetição do indébito na forma dobrada.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a julgar improcedentes os pedidos iniciais, a possibilidade de purgar a mora e ainda a revisão do contrato.

Contrarrazões apresentadas (ID. 331729881), a apelada impugnou a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A instituição financeira apelada, em suas contrarrazões impugna a concessão da justiça gratuita ao requerido/apelante.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, prevê que tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas têm direito ao benefício da justiça gratuita, desde que comprovem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, a justiça gratuita, uma vez deferida, pode ser contestada pela parte contrária ou revogada de ofício pelo juiz, desde que surjam, nos autos, provas que demonstrem a inexistência ou a alteração da condição de hipossuficiência do beneficiário.

No caso em apreço, apesar da irresignação da parte contrária, não foram trazidos aos autos elementos de prova que demonstrem condição financeira diversa capaz de justificar a revogação do benefício concedido ao requerido.

Assim, afasto o pedido de revogação da justiça gratuita.

Ultrapassado a preliminar, passo ao julgamento do mérito recursal.

Na origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de KELVIN JUNIOR FEITOSA RODRIGUES, em razão do inadimplemento das obrigações contratuais, garantidas mediante alienação fiduciária, nos termos da Cédula de Crédito Bancário nº 37136298/00649328809, pactuada em agosto/2024, ao empréstimo/financiado de R$ 56.3470,81, ao pagamento de 48 parcelas de R$ 1.760,32, vencendo-se a primeira em 29/09/2024.

Para garantir o pagamento da dívida, o Réu alienou fiduciariamente à Autora o veículo: MARCA GM - CHEVROLET, MODELO: COBALT LTZ 1.8 8V ECONO F, CHASSIS 9BGJC6920HB125385, PLACA PYN5D85, RENAVAM 1100762571, COR CINZA, ANO 16/17.

Aduz que a parte Requerida não cumpriu com o pagamento das parcelas, dando ensejo a uma dívida de R$ 58.286,63 (cinquenta e oito mil, duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e três centavos), o qual quedou-se inerte diante da carta registrada com aviso de recebimento.

Incialmente ao caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às operações de concessão de crédito e financiamento, na medida em que plenamente caracterizado o conceito de consumidor (art. 2°) e fornecedor (art. 3°).

Contudo, importante lembrar o que restou assentado quando do julgamento do arresto REsp 1418593/MS: “
com a vigência da Lei n. 10.931/2004, o art. 3º, parágrafos 1º e 2º, do Decreto-Lei 911/1969, para os casos de alienação fiduciária envolvendo bem móvel, é mitigado o princípio da conservação dos contratos consagrado pelo ordenamento jurídico brasileiro, notadamente pelo afastamento, para esta relação contratual, do art. 401 do CC
.”

Nesse particular, ademais, cumpre consignar que, evidentemente, naquilo que compatível, aplicam-se à relação contratual envolvendo alienação fiduciária de bem móvel, integralmente, as disposições previstas no Código Civil e, nas relações de consumo, o Código de Defesa do Consumidor.

O apelante não nega o inadimplemento
, contudo discute a revisão do contrato sob o argumento de cláusulas abusivas, a desconstituição da mora, além da ausência de envio de notificação a comunicação da mora.

Conforme o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a mora é constituída pelo simples vencimento da obrigação, bastando notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, independentemente de ser recebida pessoalmente pelo devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1132, assentou que a notificação entregue no endereço contratualmente indicado é suficiente para a constituição da mora.

No caso em tela, os autos trazem a comprovação do envio da notificação extrajudicial, via carta com AR pelo autor (ID. 331729486).

Forçoso notar que a instituição financeira cumpriu a providência que lhe competia, qual seja, remeteu a notificação ao endereço constante do contrato.

Portanto,
conclui-se que houve a comprovação da mora
, consoante determina a Súmula 72 de STJ.

No mais, o contrato firmado entre as partes demonstra a pactuação clara de valores, encargos e obrigações, com taxas de juros compatíveis com aquelas praticadas no mercado financeiro para operações similares.

Embora as instituições financeiras não estejam sujeitas ao limite de 12% ao ano, conforme Súmulas 596 do STF e 382 do STJ, taxas acima da média de mercado não implicam, por si, abusividade.

O STJ tem reiterado que a abusividade deve ser demonstrada no caso concreto, considerando-se fatores como taxa média de mercado e demais circunstâncias.

Ao contrário do que alega a apelante, a taxa de juros contratadas (1,80% a.m. e 23,80% a.a.) não se mostram abusivas, posto que não extrapolam os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem
considerado abusivas
taxas
superiores

a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Assim, Segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina), no mês de agosto de 2024, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de 1,93% ao mês e 25,72% ao ano.

Constata-se, portanto, que fixados abaixo da taxa média, sendo os juros remuneratórios do contrato em discussão fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionado, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

A capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano, no caso ao mês, é permitida desde que pactuada expressamente, nos termos da MP 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF.

O contrato em questão contém cláusula expressa prevendo a capitalização diária, mensal e anual, sendo, portanto, válida a sua aplicação.

Nestes termos,
considerando que não foi reconhecida abusividade nos encargos contratuais do período da normalidade
,
não há que se falar em afastamento dos efeitos da mora
, conforme entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS.

Quanto a insurgência recursal a cobrança de tarifas irregulares (Taxa de Abertura de Crédito), inobstante a alegação, verifica-se dos autos que o requerido sequer comprovou, ainda que indiciariamente, que tenha havido tal cobrança, quer seja por meio de laudo unilateral ou outro documento.

Assim sendo, não há o que se falar em prática ilícita no contrato firmado entre as partes, como bem asseverou o juízo
a quo
ao julgar procedentes os pedidos da inicial.

Portanto, constatado o inadimplemento e afastadas as alegações de abusividade, a consolidação da posse do bem em favor da autora/credora é medida que se impõe.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. MORA "EX RE". CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. REQUISITOS DO DECRETO-LEI Nº 911/69 PREENCHIDOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, reconhecendo a regularidade da constituição em mora do devedor. O apelante, beneficiário da gratuidade da justiça, pleiteou a reforma da sentença alegando vícios formais na notificação extrajudicial que constituiu a mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da notificação extrajudicial enviada para fins de constituição em mora, como requisito indispensável à ação de busca e apreensão; e (ii) analisar o pedido de majoração dos honorários advocatícios em instância recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A notificação extrajudicial para constituição em mora foi enviada ao endereço indicado no contrato e acompanhada de aviso de recebimento, cumprindo as exigências do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. Não se exige que a assinatura constante do aviso de recebimento seja a do próprio destinatário, conforme entendimento consolidado pela Súmula 72 do STJ.

4. A mora, no caso, é "ex re", decorrendo automaticamente do vencimento do prazo para pagamento das parcelas devidas, sendo desnecessária a advertência complementar pelo credor. A jurisprudência do STJ reforça que a entrega da notificação no endereço do devedor satisfaz os requisitos legais, mesmo que não haja detalhamento das parcelas em atraso.

5. Os documentos apresentados pela instituição financeira comprovam o envio da notificação ao endereço constante no contrato, atendendo aos requisitos formais exigidos pela legislação e jurisprudência aplicáveis.

6. O desprovimento do recurso enseja a majoração dos honorários advocatícios recursais para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observando-se a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

8. A constituição em mora em contrato de alienação fiduciária se opera por notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, não sendo necessária a assinatura do devedor no aviso de recebimento.

9. A mora "ex re" decorre do simples vencimento da obrigação líquida e exigível, sendo desnecessária a especificação das parcelas em atraso na notificação extrajudicial. (N.U 1000451-62.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil. Lembrando que a exigibilidade fica suspensa quanto ao recorrente por ser beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98 §§ 2º e 3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025